Tribunal: STM
Processo: 7000040-35.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000040-35.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CARLOS HENRIQUE DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/05/2021 a 06/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, deu provimento ao recurso do Ministério Público Militar para,
reformando a Sentença absolutória, proferida pelo Juízo da 7ª CJM, condenar o
Civil CARLOS HENRIQUE DA SILVA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como
incurso no art. 251, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, nos termos fixados no presente acórdão, o regime prisional
inicialmente aberto para o seu eventual cumprimento, nos termos do art. 33, §
1º, alínea "c", e § 2º, alínea "c", do CP comum, e o direito de continuar recorrendo
em liberdade, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA negava provimento ao Apelo e
mantinha incólume a Sentença primeva hostilizada, por seus jurídicos
fundamentos e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 19/05/2021 19:15:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216d219012
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000040-35.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CARLOS HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251, CAPUT,
DO CPM. SAQUES INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DE BENEFICIÁRIO
FALECIDO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. BAIXO GRAU
DE INSTRUÇÃO DO ACUSADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MPM.
ATUAÇÃO CONSCIENTE DO APELADO. CONHECEDOR DA EXIGÊNCIA
ANUAL DE PROVA DE VIDA. OMISSÃO DOLOSA DA INFORMAÇÃO DO
ÓBITO A FILHA DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. REVERSÃO DO BENEFÍCIO.
PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Incorre no delito de estelionato o agente que se vale do equívoco da
Administração e continua a receber indevidamente os proventos de
pensão após o óbito da pensionista, além de deixar, maliciosamente, de
comunicar o fato à legítima sucessora do benefício, por reversão, filha do
instituidor da pensão. Tais circunstâncias evidenciam o dolo e impõem o
provimento do recurso do Ministério Público Militar para reformar a
sentença absolutória e condenar o apelante como incurso no art. 251,
caput, do CPM.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e, por maioria, em dar provimento ao recurso do
Ministério Público Militar para, reformar a Sentença absolutória, proferida pelo Juízo da
7ª CJM, e condenar o Civil CARLOS HENRIQUE DA SILVA à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo
de 2(dois) anos, nos termos fixados no presente acórdão, o regime prisional inicialmente
aberto para o seu eventual cumprimento, nos termos do art. 33, §1º, alínea "c", e § 2º,
alínea "c", do CP comum, e o direito de continuar recorrendo em liberdade.

Brasília, 6 de maio de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 19/05/2021 19:15:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216d219012

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CARLOS HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da União
(Recife-PE) - Maria do Socorro Leal -, de 2 de dezembro de 2020, que julgou
improcedente o pedido formulado na denúncia e absolveu o civil CARLOS
HENRIQUE DA SILVA do crime previsto no art. 251, caput, do Código Penal
Militar, com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
O Ministério Público Militar ofertou denúncia contra o nominado civil,
imputando-lhe a conduta de estelionato previdenciário, descrita no art. 251,
caput, do CPM, nos seguintes termos:
"(...)
Narram os autos que, por desconhecer o falecimento ocorrido
em 10 de julho de 2015 da ex-pensionista MARIA JOSÉ DA
CONCEIÇÃO SILVA (evento 1, item 6 , fls. 4) vinculada ao
Serviço de Veteranos e Pensionistas do Comando do 3º Distrito
Naval, a Administração Militar da Marinha do Brasil depositou,
indevidamente, na conta de titularidade da pensionista falecida,
os proventos de pensão militar referentes aos meses de julho
de 2015 a agosto de 2016.
A Marinha do Brasil tomou conhecimento do óbito da
pensionista por meio da sra. LUCILA MARTINS DA SILVA, que
possui parentesco de enteada da ex-pensionista, em 22 de maio
de 2018.
Os autos demonstram que, após o falecimento, a Administração
Militar depositou indevidamente, entre os meses de julho de
2015 e agosto de 2016, na conta bancária da ex-pensionista, a
título de proventos, a importância originária de R$ 48.618,76
(quarenta e oito mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e seis
centavos), (evento1 - item 30).
Os extratos bancários acostados no pedido de quebra de sigilo
bancário (Processo n° 7000053-52.2020.7.07.0007) anexo aos
presentes autos confirmam que os valores foram depositados
na conta poupança de n° 46596-8, agência 3211-5, do Banco
Bradesco e eram automaticamente baixados para a conta
corrente do mesmo número e agência, de onde as quantias
eram sacadas ou transferidas para a conta de Miqueias
Henrique da Silva, filho do denunciado.
Apurou-se que o denunciado, filho adotivo da ex-pensionista,
realizou as retiradas indevidas dos proventos creditados na
conta bancária da falecida, após o óbito, até agosto de 2016,
conforme confissão e declarações da enteada da ex-

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 19/05/2021 19:15:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216d219012
pensionista, Sra. LUCILA MARTINS DA SILVA, a qual confirmou
que o denunciado escondeu o falecimento da . MARIA JOSÉ,
constantes dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial
(Evento 1, itens 25 e 26 ).
Constatou-se que o denunciado era o único responsável
pela movimentação da conta bancária da falecida mãe
de criação, e sacou a pensão depois do falecimento da
titular, durante um ano subsequente ao falecimento.
Assim, os elementos de convicção constantes do presente
inquérito policial militar apontam que o denunciado se
omitiu dolosamente, deixando de comunicar o
falecimento da sua mãe ao Serviço de Veteranos e
Pensionistas da Marinha, para induzir a administração
militar em erro, a fim de que continuasse a creditar os
proventos na conta-corrente de titularidade da ex-
pensionista, mesmo depois do seu óbito.
Ademais, aproveitou-se do desconhecimento pelo Serviço de
Veteranos e Pensionistas da Marinha em relação ao falecimento
da sua mãe de criação, sacou os valores correspondentes aos
proventos creditados pela Marinha entre julho de 2015 e agosto
de 2016.
O laudo de avaliação do prejuízo calculou que o dano
provocado à Administração Militar totaliza a quantia de
R$ 66.496,22 (sessenta e seis mil, quatrocentos e
noventa e seis reais e vinte e dois centavos), corrigidos
em 7 de outubro de 2019 (Evento 1, item 31, fls.1 ).
Assim agindo, CARLOS HENRIQUE DA SILVA obteve
vantagem indevida, mediante ato fraudulento, em prejuízo da
Administração Militar, e incidiu, portanto, nas penas do crime
previsto no art. 251 do CPM (estelionato).
Trata-se de crime doloso praticado pelo civil contra o patrimônio
sob a administração militar, com competência da Justiça Militar
da União para julgar o crime descrito, conforme dicção do art.
9º, III, alínea "a", do Código Penal Militar
Ante o exposto, o Ministério Público Militar requer seja recebida
a presente denúncia para que CARLOS HENRIQUE DA SILVA seja
regularmente citado, processado, julgado e, por fim, condenado
pelo crime previsto no artigo 251, do Código Penal Militar
(estelionato), uma vez que, consciente e voluntariamente,
obteve para si, mediante ardil, indevida vantagem econômica."
(Grifo no original.)

Recebida a denúncia, em 9 de julho de 2020 (evento 1), a relação processual
formalizou-se com a citação do acusado em 18 de agosto de 2020 (Evento 9).
Como testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar, foi ouvida, em 15 de
setembro de 2020, LUCILA MARTINS DA SILVA (evento 27), a qual, por contar
com mais de 80 (oitenta) anos de idade, foi ouvida por videoconferência em
face das medidas de contenção da proliferação da COVID - 19.
A Defensoria Pública da União informou que não possuía testemunhas de
defesa a arrolar (Evento 13).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 19/05/2021 19:15:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216d219012
O acusado foi devidamente qualificado e interrogado remotamente no dia 15
de setembro de 2020 (Evento 27).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defensoria Pública da União solicitou a juntada
do extrato de vínculos previdenciários e da declaração de benefícios. (Evento
26).
Integram os autos os seguintes documentos:
PRA nº 2019022025, referente à falecida pensionista MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO
●
SILVA, no qual foi quantificado o prejuízo à Administração Militar, na importância
de R$ 66.496,22 (sessenta e seis mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte
e dois centavos) (IPM-Evento 1, Doc. 6, fls. 1/3);
Certidão de Óbito da pensionista, Sra. MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA, falecida
●
em 10 JUL 2015, acostado aos autos (IPM-Evento 1, Doc. 6, fls. 4);
Demonstração da comunicação do óbito à Administração Militar realizada em 22
●
de maio 2018, pela testemunha Sra. LUCILA MARTINS DA SILVA (IPM-Evento 1,
Doc. 6, fls. 6);
Comunicação do Banco Bradesco, datada de 4 dezembro 2018, acerca da
●
ausência de saldo disponível na conta da ex-pensionista MARIA JOSÉ DA
CONCEIÇÃO SILVA (IPM-Evento 1, Doc. 6, fls. 11/12);
Demonstrativo dos valores não revertidos à Marinha do Brasil (IPM-Evento 1, Doc.
●
6, fls. 11/12);
Demonstrativo de Débito, que quantificou o valor a ser ressarcido em R$
●
66.496,22 (sessenta e seis mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e dois
centavos) (IPM-Evento 1, Doc. 7, fls. 1/8);
Procuração outorgada ao acusado pela falecida pensionista em 28 AGO 98,
●
conferindo-lhe poderes para representá-la junto à Marinha do Brasil e ao Banco
Bradesco (IPM-Evento 1, Doc. 9);
Declaração feita pela testemunha Sra. LUCILA MARTINS DA SILVA, em 12 AGO 19,
●
na qual afirmou que não residia com a falecida pensionista (IPM-Evento 1, Doc.
10, fls. 7);
Certidão de Casamento da Sra. MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA e JOSÉ MARTINS
●
DA SILVA (IPM -Evento 1, Doc. 11, fls. 2);
Certidões de Casamento e Nascimento dos dependentes do instituidor da pensão
●
(IPM-Evento 1, Doc. 11, fls. 1 e 3/5);
Termo de inquirição da testemunha LUCILA MARTINS DA SILVA, no IPM (IPM-
●
Evento 1, Doc. 25);
Declarações do acusado em sede de IPM (IPM-Evento 1, Doc. 26);
●
Termo de Confissão de Dívida assinado pelo acusado (IPM-Evento 1, Doc. 27).
●
Laudo de Avaliação do Prejuízo e Demonstrativo de Débito, segundo os quais o
dano causado à Administração Militar foi de R$ 63.357,54 (sessenta e três mil,
trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) (IPM-Evento 1,
Doc. 30, fls. 1/10);
Fichas Financeiras da falecida pensionista, relativas aos anos de 2015 e 2016
●
(IPM-Evento 1, Doc. 30, fls. 13/15);
Relatório do IPM (IPM-Evento 1, Doc. 31) e Solução (IPM-Evento 1, Doc. 34);
●
Decisão datada de 14 abril 2020, na qual o Juízo da 7ª CJM determinou a quebra
●
do sigilo bancário da conta da ex-pensionista, Sra. MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO
SILVA, relativo ao período de julho 2015 a agosto 2016, sendo autuado o
correspondente apenso, no qual foi juntada a documentação sigilosa (IPM-Evento
9);

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 19/05/2021 19:15:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216d219012
Certidões de Antecedentes Criminais da Justiça Federal (IPM-Evento 2) e da
●
Justiça Militar da União (IPM-Evento 4; Eventos 4 e 39): nada consta em desfavor
do acusado.
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação do
acusado nas sanções previstas no art. 251, caput, do CPM. (Evento 35,
Alegações finais, fls. 1/2).
Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição do acusado por atipicidade da
conduta, consubstanciada na ausência de elemento subjetivo do tipo e na
ausência de dolo pelo desconhecimento do meio fraudulento. Alega ainda erro
de proibição e, subsidiariamente, solicita, em caso de condenação, a
suspensão condicional da pena - sursis (Evento 38, Alegações finais, fls. 1/8).
No dia 2 de dezembro de 2020, a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 7ª CJM julgou improcedente o pedido formulado na denúncia e absolveu o
acusado do crime descrito no art. 251, caput, do CPM, com fulcro no art. 439,
alínea "e", do CPPM.
A Sentença está acostada às fls. 1/7 (Evento 49 - SENT 1).
O Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União foram intimados,
respectivamente, em 4 e 9 de dezembro de 2020 e o MPM interpôs o presente
recurso (Eventos 53, 54 e 60)
Em suas razões recursais, O MPM rechaça as teses de erro de qualquer espécie
por parte do apelado, bem como a tese de ausência de dolo na obtenção de
vantagem indevida (saque dos proventos na conta de sua mãe adotiva) em
prejuízo da Marinha do Brasil. (Evento 1 - 2 RAZAPELA).
Em seu contra-arrazoado, a Defensoria Pública da União requer a manutenção,
in totum, do decreto absolutório, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
consubstanciado na atipicidade da conduta, em face da ausência de dolo, no
desconhecimento do meio fraudulento. Ademais, alega erro de proibição e,
subsidiariamente, no caso de condenação, solicita a aplicação da pena em seu
mínimo legal com a concessão do SURSIS, em face ao preenchimento dos
requisitos legais. (Evento 1 - 3 CONTRAZ).
Subindo o feito a esta Instância Superior, a Secretaria Judiciária certificou, em
conformidade com o § 2º do artigo 36 do RISTM, que nada consta na Secretaria
Judiciária, com relação ao Civil CARLOS HENRIQUE DA SILVA. (Evento 4 - 1 -
CERT)
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Vice Procurador-Geral da Justiça
Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, opinou pelo conhecimento do
Recurso de Apelação e pelo seu provimento, a fim de que o civil CARLOS
HENRIQUE DA SILVA seja condenado pela prática do delito militar de
estelionato (art. 251, caput, do CPM) com o benefício do SURSIS e o direito de
recorrer em liberdade. (Evento 6, 1-PAREC, fls. 4/4).

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o relatório.

VOTO

O recurso satisfaz os requisitos processuais de admissibilidade, haja vista
a interposição por parte legítima e interessada na reforma da Sentença,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 19/05/2021 19:15:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216d219012
razão pela qual dele conheço.

1 Da análise do dolo da conduta pelo desconhecimento do meio
fraudulento

O Crime de estelionato está descrito no art. 251 do CPM, in verbis:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem
ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em erro, mediante artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
(...)
O dolo do crime de estelionato está no induzimento ou na manutenção de
outrem em erro, a fim de obter vantagem ilícita.
A doutrina de Jorge César de Assis, em Comentários ao Código Penal
Militar, traz o seguinte comentário acerca do delito, in verbis:

"(...) Caracteriza o estelionato pela presença de
seus elementos constitutivos, a saber: o artifício
fraudulento; o induzimento por meio dele, das
vítimas em erro; prejuízo por estas sofrido; o
correspondente locupletamento ilícito dos agentes
e o dolo. (...)". (ASSIS, Jorge César de Assis.
Comentários ao Código Penal Militar. 7ª edição.
Ed. Juruá. 2013. Pág. 570.)

Na hipótese dos autos, restou evidenciada a existência do dolo em obter
vantagem indevida em prejuízo da Marinha, pois, após o falecimento de
sua mãe adotiva, o apelado não comunicou o óbito àquele Órgão Federal
e permaneceu realizando saques e/ou transferências mensais dos
proventos depositados na conta da falecida mãe entre julho de 2015 e
agosto de 2016 para a conta de seu filho Miqueias Henrique da Silva.
Tais saques causaram um dano à Administração Militar no valor de R$
63.357,54 (sessenta e três mil trezentos e cinquenta e sete reais e
cinquenta e quatro centavos).
A defesa alega que a Marinha do Brasil não atuou com a diligência
necessária, pois deveria ter evitado os repasses financeiros por tantos
meses para a ex-pensionista, Maria José da Conceição Silva.
Porém, tal alegação não prospera. A pouca instrução do apelado não elide
a responsabilidade penal, pois ele sabia dos procedimentos adotados pela
Administração Militar por acompanhar sua mãe adotiva anualmente para
a realização da prova de vida.
Assim, fica claro que o apelado tinha conhecimento da pessoalidade do
benefício previdenciário que a ex-pensionista recebia.
Em seu interrogatório, afirmou "que sempre no aniversário da mãe ela
tinha que fazer a prova de vida e ele sempre a acompanhava". (Processo
originário, VÍDEO 3, 8min e 10s). Nesse sentido, ele sabia que sua mãe
era a beneficiária da pensão e não ele.
O apelado possuía acesso irrestrito à senha e ao cartão de saque da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 19/05/2021 19:15:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216d219012
pensionista, tendo em vista instrumento de procuração por ela outorgado,
datado de 28 de agosto de 1998, conferindo-lhe poderes para representá-
la perante a Marinha do Brasil e ao Banco Bradesco (IPM-Evento 1, Doc.
9).
Logo, mais uma vez, o dolo se apresenta cristalino. Pois, os saques com
senha e cartão de pessoa falecida caracteriza a obtenção de vantagem
ilícita, induzindo a Organização Militar em erro, conduta que configura o
crime de estelionato.
A materialidade está sobejamente comprovada nos autos, conforme
certidão de óbito da pensionista, demonstrativo de débito dos danos
causados à Administração Militar, termo de reconhecimento da dívida,
bem como os extratos de movimentação bancária acostados aos autos.
Corroborando, assinala-se julgado sobre o tema já examinado pelo
Superior Tribunal Militar:

EMENTA:
"APELAÇÃO.
ESTELIONATO.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA JULGAR
CIVIL SUSCITADA DE OFÍCIO E REJEITADA. AUTORIA E
MATERIALIDADE. CONDUTA TÍPICA. NÃO INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. RELEVÂNCIA DO
MONTANT E DA VANTAGEM INDEVIDA OBTIDA PELA
RECORRENTE. A conduta se adequa perfeitamente ao
delito de estelionato, haja vista a obtenção de vantagem
ilícita em detrimento da Organização Militar, mantida em
erro mediante silêncio intencional. A materialidade restou
demonstrada no Laudo de Avaliação de Prejuízo e no
Demonstrativo de Débito.
No crime de estelionato, o ato de não declarar o
falecimento do pensionista à Administração
castrense constitui omissão maliciosa. O interessado
continua agindo como se vivo estivesse o
beneficiário, utilizando de seu cartão bancário e de
sua senha para locupletar-se de quantias
depositadas indevidamente a título de pensão.
Considerando-se a quantia obtida, imperioso reconhecer a
relevância do montante, uma vez que R$ 15.036,05
(quinze mil, trinta e seis reais e cinco centavos) não
configura ínfima pecúnia a dar ensejo à inexpressividade
da lesão jurídica.
Preliminares de incompetência do Conselho Permanente de
Justiça para o julgamento de réu civil rejeitada por maioria.
No mérito, recurso não provido. Decisão unânime."

(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 73-
11.2015.7.08.0008. Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha Data de Julgamento:
17/08/2017. Data da Publicação no DJE: 27/09/2017). (grifo
nosso).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 19/05/2021 19:15:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216d219012
EMENTA:
"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. DOLO. AUSÊNCIA DE ERRO. ESTADO DE
NECESSIDADE. 1 . O silêncio quanto ao óbito, por si
só, não constitui elemento ardiloso ou fraudulento
necessário à configuração do estelionato
previdenciário. O dolo, contudo, é evidenciado na
retirada dos valores, utilizando-se do cartão e da
senha bancária de ex-pensionista. 2. Não há erro
quando o Acusado, ao ser comunicado sobre a necessidade
de fazer prova de vida, falta com a verdade sobre o
falecimento de pensionista. 3. A existência de situação de
perigo é um dos elementos primordiais do estado de
necessidade e a sua ausência impede a sua configuração.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000343-
83.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Artur Vidigal de
Oliveira. Data de Julgamento: 17/09/2020. Data da
Publicação no DJE: 06/10/2020). (grifo nosso).

2 Da análise de erro de proibição

Em respeito ao Princípio da eventualidade, a defesa argumenta erro de
proibição. Alega que a Marinha jamais expôs a necessidade da
comunicação do óbito da Srª Maria José ao referido Órgão, razão pela qual
o apelado agiu de maneira equivocada.
Argumenta ainda, que, por ser pessoa com pouco estudo, agiu guiado por
instruções equivocadas de sua própria mãe, que lhe orientou, em caso de
falecimento, que continuasse a sacar o benefício.
Não obstante, mesmo a Marinha não tendo exposto ao apelado a
recomendação de comunicar o óbito de sua mãe, essa circunstância não o
autoriza a sacar e se apropriar de valores depositados na conta de pessoa
falecida.
Conforme Celso Delmanto, em Código Penal Comentado, in verbis:

"(...) Desconhecimento da lei e erro de proibição:
O caput do art. 21 inicia-se com a declaração de
que o desconhecimento da lei é inescusável.
Obedece, assim, ao princípio da inescusabilidade
do desconhecimento formal da lei, que é
indispensável sob o risco de leis não serem mais
obedecidas. Em seguida, porém, preceitua-se a
respeito do erro sobre a ilicitude do fato (erro de
proibição) e indica sua relevância. Explica-se a
diferença: se de um lado ninguém pode ignorar a
existência formal da lei (que proíbe matar, furtar,
etc) pode faltar ao sujeito o potencial
conhecimento da proibição contida, levando-o a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 19/05/2021 19:15:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216d219012
atuar com desconhecimento do injusto. Esse é o
erro de proibição, que incide na ilicitude do fato.
(...)" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado.
3ª Edição, Ed. Renovar. 2013, Pag. 38.).
No depoimento da testemunha Sra. Lucila Martins da Silva foram expostos
todos os embaraços impostos pelo filho da ex-pensionista para que ela
não tivesse acesso à certidão de óbito. Evidencia-se que sem tal
documento ela não poderia dar entrada perante a Marinha ao pedido da
reversão de parte da pensão, por ocasião da morte da madrasta.
Como não conseguiu ter acesso à certidão de óbito diretamente com o
apelado, compareceu ao Cartório para solicitar a segunda via, a fim de
viabilizar os trâmites do pedido de reversão de parte do benefício que lhe
cabia.
Conforme depoimento da testemunha:
"Pegou a segunda via do atestado de óbito da
madrasta no Cartório e levou à Marinha para dar
entrada no benefício a que tinha direito.
(...)
Na casa do Senhor CARLOS HENRIQUE, não
conseguiu ter acesso ao documento. Ele não
comunicou à família a morte da madrasta.
(...)
Só soube depois de 2 anos da morte da madrasta.
Ele estava recebendo o benefício sem
conhecimento da família.
(...)
A esposa do CARLOS HENRIQUE quis avisar do
óbito aos familiares por parte de pai, mas ele não
permitiu e disse a ela que se esquecesse daquela
família" (Processo originário, VÍDEO 2.).
Ressalta-se que o extenso período de saques indevidos, somados à
atitude do apelado no sentido de tentar esconder o óbito a uma das
enteadas, a qual passaria a fazer jus ao benefício com o falecimento da
ex-pensionista, afasta a alegação de erro de proibição.
Desse modo, demostra-se notória a intenção do apelado em esconder o
falecimento da mãe para que a Marinha não cessasse o pagamento do
benefício à falecida pensionista e ele continuasse a realizar saques e
transferências.
O comportamento do apelado no sentido de impedir que a enteada
soubesse do óbito da madrasta, e, com isso fizesse a reversão do
benefício, afasta a alegação de erro.
Configurada a tipicidade do delito de estelionato, haja vista a nítida
intenção de o Apelante se valer do equívoco da Administração e continuar
recebendo indevidamente os proventos de pensão após o óbito da
pensionista, impõe-se o provimento do recurso do Ministério Público
Militar para reformar a sentença absolutória do Juízo da 7ª CJM e condenar
o apelante como incurso no art. 251, caput, do CPM.

3 Da fixação da pena - Sistema Trifásico

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 19/05/2021 19:15:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216d219012
Trata-se de réu primário, cujos fatos se deram de forma isolada em sua
vida. As certidões juntadas ao processo comprovam os bons antecedentes
criminais. Fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 2 anos de
reclusão. Ausentes as causas atenuantes e agravantes, bem como as
causas de diminuição ou aumento de pena, torna-se definitiva no
quantum mencionado.

4 Da Suspensão Condicional do Processo - SURSIS

O réu preenche os requisitos para a concessão do benefício do SURSIS,
previsto no art. 84 do CPM, o qual deve ser deferido pelo prazo de 2 anos,
observadas as condições do art. 626 do CPPM, com exclusão da letra "a".
Caberá ao Juiz Federal da Justiça Militar presidir a audiência admonitória,
na forma do art. 611 do CPPM. No caso de renúncia por parte do ora
apelado ao mencionado benefício, ou de sua revogação, fixo o regime
inicial aberto para o cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 1 º,
alínea "c", e § 2º, alínea "c", do CP comum.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, para, reformando a Sentença
absolutória, proferida pelo Juízo da 7ª CJM, condenar o civil CARLOS
HENRIQUE DA SILVA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso
no art. 251, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, nos termos fixados no presente acórdão, o regime prisional
inicialmente aberto para o seu eventual cumprimento, nos termos do art.
33, § 1º, alínea "c", e § 2º, alínea "c", do CP comum, e o direito de
continuar recorrendo em liberdade.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:49:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eb66a36a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000040-35.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei, divergindo da douta maioria dos Ministros desta Corte, para negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Em síntese, trata-se de Recurso interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pela Juíza
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar nos autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000094-19.2020.7.07.0007, que absolveu o Réu civil CARLOS HENRIQUE DA SILVA do crime previsto
no art. 251 do CPM (Estelionato), com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Em suas Razões, o Parquet (Evento 1 - Vol. 2) requereu a reforma da Sentença para que o Acusado seja
condenado pelo delito previsto no art. 251 do CPM, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade
delitivas, rechaçando as teses de erro de qualquer espécie por parte do Apelado, bem como a de ausência de
dolo na obtenção de vantagem indevida, em prejuízo da Marinha do Brasil.
A DPU, por seu turno (Evento 1 - Vol. 3), refutou as teses elaboradas pelo MPM e pugnou pelo não provimento
do Apelo Ministerial, com a manutenção da Decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consta nos autos que o Apelado, filho adotivo da ex-pensionista MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA, falecida em
10 de julho de 2015, com o intuito de obter vantagem indevida, não comunicou à Administração Militar sobre a
morte da beneficiária, admitindo ter continuado a movimentar a conta bancária na qual eram depositados os
proventos de pensão.
Segundo a Denúncia (Processo Relacionado 94-19 - Evento 1 - Vol. 1), o falecimento da pensionista tornou-se
de conhecimento da Administração apenas em 22 de maio de 2018, após ter sido comunicado pela civil LUCILA
MARTINS DA SILVA, enteada da falecida pensionista.
Registro, inicialmente, que não obstante a alegação do Acusado de ser filho adotivo da falecida pensionista,
não há notícias de que tenha havido a formalização da situação fática no registro civil do Acusado, constando,
em seu documento, o nome de sua mãe biológica.
O Acusado CARLOS HENRIQUE DA SILVA, em seu interrogatório, admitiu ter efetuado saques e transferido
valores depositados na conta da falecida pensionista, esclarecendo ter sua mãe o orientado a sacar a pensão
até o dia em que a Marinha suspendesse o pagamento. Ademais, alegou ter estudado apenas até a segunda
série primária e, por isso, não sabe ler muito bem e acreditou na informação que a falecida pensionista o
forneceu. Destacou, ainda, nunca ter recebido orientação acerca da necessidade de comunicar o óbito da
pensionista MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA à Marinha. Por fim, declarou não ter trabalho formal, realizando
bicos para manter sua subsistência e afirmou não ter condições financeiras de ressarcir a Administração
Militar.
No tocante à autoria, não há dúvidas. Trata-se de Réu confesso, que admitiu, em Juízo, ter realizado os saques
e transferências da conta corrente de sua mãe adotiva, pelo período de julho de 2015 a agosto de 2016, após o
falecimento da ex-pensionista.
A materialidade está igualmente comprovada. Os extratos bancários juntados aos autos e o Laudo de
Avaliação do Prejuízo e Demonstrativo de Débito (Processo Relacionado 46-60 -Evento 1 - Vol. 30 - fls. 1/10),
demonstram o dano causado à Administração Militar no valor atualizado de R$ 63.357,54 (sessenta e três mil
trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), tudo corroborado pelas Fichas Financeiras
da falecida pensionista, relativas aos anos de 2015 e 2016 (Processo Relacionado 46-60 - Evento 1 - Vol. 30 -
fls. 13/15).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:49:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eb66a36a
Por fim, a vantagem auferida pelo Réu também foi suficientemente comprovada, uma vez que não tinha o
direito de receber a pensão da civil MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA, seja pela inexistência de vínculo de
parentesco formal com a pensionista, seja porque, ainda que fosse filho, a legislação, a priori, não o
contemplaria como beneficiário, tendo em vista sua capacidade.
Entretanto, embora tenha sido comprovado o pagamento do benefício previdenciário ao Acusado e também ter
sido demonstrado que ele não fazia jus a tal percepção, não há prova inequívoca de que a Administração
Militar tenha sido induzida ou mantida em erro por ato fraudulento do Réu, elementar ensejadora do delito de
estelionato. Senão vejamos:
O tipo penal previsto no art. 251 do CPM prevê o seguinte:
" Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos."
Nessa toada, para a ocorrência do crime de Estelionato, conforme descrito no caput do dispositivo
supramencionado, é necessário que seja verificada a ocorrência conjugada de fatores, sendo imprescindível a
existência de vantagem ilícita em proveito próprio ou de terceiro e em prejuízo de alguém, decorrente de erro
provocado por fraude, perpetrada por meio ardil, artifício ou qualquer outro meio fraudulento. Ou seja, a
vontade da vítima deve ser manipulada pelo agente, ocorrendo a entrega da coisa exatamente em razão do
emprego do meio fraudulento.
Diante disso, admite-se apenas a forma dolosa do delito de Estelionato, o qual se consuma no momento e no
local onde a vantagem é auferida em prejuízo alheio, impondo-se a existência de dolo anterior ao erro do
sujeito passivo, ocasionador do pagamento indevido.
No entanto, esta não é a situação dos autos ora em análise. A Defesa do Réu, com razão, argumenta a
inexistência do dolo necessário para a configuração do delito, especialmente pelo desconhecimento do meio
fraudulento, tendo em vista que o Apelado supôs que poderia continuar recebendo a pensão de sua mãe
adotiva até que ocorresse a suspensão dos depósitos pela Marinha do Brasil.
Outrossim, reafirmo meu entendimento de que o silêncio quanto ao óbito, por si só, não constitui elemento
ardiloso ou fraudulento necessário à configuração do estelionato previdenciário, não sendo suficiente para
caracterizar o crime previsto no art. 251 do CPM, uma vez que não existe previsão legal relativa à obrigação de
informar o falecimento da pensionista à Administração Militar, conforme asseverado no art. 5º, inciso II, da
Constituição Federal:
"(...) Art. 5º (...) II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei; (...)"
Cediço que o Princípio da Legalidade representa uma garantia para os administrados, pois qualquer ato da
Administração Pública somente terá validade se respaldado em lei, em sua acepção ampla. Representa um
limite para a atuação do Estado, visando à proteção do indivíduo em relação ao abuso de poder.
Entendo, portanto, que a mera ausência de comunicação por parte do Apelante não deva ser considerada
como nexo de causalidade para a caracterização do delito de estelionato, tendo em vista que o Estado não
encontra amparo legal para tal exigência. Logo, não se pode aferir o dolo do agente apenas pelo fato de ele ter
se quedado inerte com relação à comunicação do óbito da pensionista à Administração Militar.
Diante disso, para que possa ocorrer a reforma da Sentença e a consequente condenação do Apelado, deve
existir prova incontestável a ampará-la, pois a impossibilidade de se extrair elementos convincentes e seguros
dos autos redunda, obrigatoriamente, na absolvição por insuficiência de provas, já que não se pode presumir a
culpa.
Nessa toada, do exame dos autos, não vislumbro fraude perpetrada pelo Apelado, com a finalidade de obter
vantagem ilícita e, desse modo, carecendo de elementar do tipo, qual seja, o dolo específico para configuração
do delito, o crime de estelionato não se consubstancia.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:49:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eb66a36a
Assim, não se pode aceitar como incontroverso o fato de ter o Acusado cometido o delito em exame, fazendo-
se imperiosa a aplicação do Princípio do In Dubio Pro Reo, que deve prevalecer para impedir a
responsabilização do Apelado enquanto existir dúvida sobre a tipicidade da conduta.
Certo é que as provas carreadas aos autos não foram capazes de apontar, com firmeza, a ocorrência do crime.
E, dada essa insuficiência, deve prevalecer o citado Princípio. Deixando a instrução probatória receio,
desconfiança ou suspeições quanto aos fatos, impõe-se a absolvição do Acusado por insuficiência de provas.
Acerca do tema, posiciona-se esta Corte, como aponta o seguinte julgado:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
VALORAÇÃO DA PROVA. TESTEMUNHAS SUSPEITAS. EXISTÊNCIA DO CASAMENTO NÃO
REFUTADA. INAPTIDÃO PROBATÓRIA. ARDIL DE LUDIBRIAR A ADMINISTRAÇÃO. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
DECISÃO POR MAIORIA. As declarações de testemunhas suspeitas com interesse no deslinde
da causa devem vir acompanhadas de provas que as corroborem, ainda mais quando
contraditadas por outras testemunhas. Considera-se prova insuficiente para a
condenação toda aquela que não logrou êxito em produzir certeza que mantém o
espírito do julgador em estado de dúvida, incorrendo na aplicação do princípio do
in dubio pro reo. Embargos Infringentes conhecidos e desprovidos. Decisão por maioria."
(Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000421-
14.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data
de Julgamento: 04/06/2020. Data de Publicação: 13/08/2020). (Destaquei)
Portanto, não sendo superada a dúvida quanto ao dolo, elemento volitivo indispensável à configuração do
delito, atrai-se a aplicação do Princípio do In Dubio Pro Reo, impondo-se, no caso, a manutenção da absolvição.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério
Público Militar para manter a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.